Tribunal: TJDFT
Processo: 0728668-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728668-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA AGRAVADO: PEDRO AUGUSTO FREIRE EPIFANIO, PALOMA LETIERE FREIRE EPIFANIO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno (ID64451389) interposto pelo INSTITUTO EURO-AMERICANO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA S/A. tendo por objeto a decisão desta relatoria que declarou a intempestividade e, por consequência, a inadmissibilidade do recurso (ID 63500616). O pedido final do agravante é: “Considerando a oposição tempestiva de Embargos de Declaração por parte da Instituição de Ensino Superior na origem (doc. 01), seja declarada a interrupção do prazo recursal com base no artigo 1.026 do Código de Processo Civil, havendo, por consequência, o conhecimento e processamento do Agravo de Instrumento, uma vez que tempestivo” (ID 64451389 - Pág. 17-18). Os agravados não responderam o recurso (ID 66042384 e ID 66042386) e a Procuradoria de Justiça oficia pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 67244528). É o necessário. DO AGRAVO INTERNO Em juízo de retratação, consoante o disposto no §1o do art. 1.021 do CPC, verifico a necessidade de reconsideração. Trata-se originalmente de agravo de instrumento tendo por objeto as r. decisões de ID no 195411339, integrada pela decisão de ID no 199967602, proferidas pelo ilustre Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF nos autos da ação de reparação de danos morais (ID 217363234) no 0744727-28.2023.8.07.0001, ajuizado em seu desfavor por PEDRO AUGUSTO FREIRE EPIFÂNIO e por PALOMA LETIERE FREIRE EPIFÂNIO (ID 179708228). Em uma primeira decisão (ID 195411339), Sua Excelência a quo fixou os pontos controvertidos e determinou que as partes especificassem as provas que desejavam produzir. Diante dessa decisão, a recorrente opôs embargos de declaração (ID 197426906). Na segunda decisão, o ilustre Juízo a quo apreciou os embargos de declaração, mas os recebeu como se fossem um pedido de esclarecimentos/solicitação de ajustes nos termos do art. 357, §1o, do CPC: “Recebo os embargos como pedido de ajuste na decisão saneadora, pois não houve, no caso, qualquer vício ensejador da oposição de embargos de declaração” e concluiu: “Ante o exposto, INDEFIRO o pedido da ré, mantendo incólume a decisão saneadora” (ID 199967602). Esta relatoria considerou que o prazo deveria ser contado da intimação da primeira decisão. Ocorre que há peculiaridades a serem observadas. Como retratado na própria decisão monocrática ora agravada, esta relatoria compreende que o efeito interruptivo previsto apenas para os embargos declaração (art. 1.026, caput, do CPC/15) e para os embargos de divergência (art. 1.044, §1o, CPC), não incidindo em nenhuma outra modalidade recursal, não se estende ao pedido de esclarecimentos/solicitação de ajustes nos termos do art. 357, §1o, do CPC que sequer recurso é. Acrescento ainda a compreensão jurisprudencial no sentido de que a utilização do pedido de esclarecimentos ou ajustes, previsto no artigo 357, §1°, do CPC, para fins de simples reiteração das teses anteriormente suscitadas e devidamente apreciadas na decisão saneadora, evidencia uso indevido do instrumento em questão e o transforma em simples pedido de reconsideração, o qual não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para interposição de agravo de instrumento. A hipótese dos autos revela situação distinta. Isso porque, a recorrente não manejou pedido de esclarecimentos ou ajustes, mas opôs embargos de declaração (ID 197426906) que foram recebidos “...como pedido de ajuste na decisão saneadora, pois não houve, no caso, qualquer vício ensejador da oposição de embargos de declaração” (ID 199967602). Em situações similares, o STJ reconhece violação ao art. 1.026 do CPC o recebimento de embargos de declaração tempestivos como mero “pedido de reconsideração”, pois: “Condicionar o recebimento dos Embargos de Declaração ao convencimento do Magistrado acerca da possibilidade ou não de produção dos efeitos infringentes cria insegurança jurídica para o recorrente, que poderá ser surpreendido com a não interrupção do prazo para os demais recursos, como aconteceu no presente caso. Incide aqui a proteção da confiança como corolário da segurança jurídica” (REsp 1213153/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/09/2011, DJe 10/10/2011). A única hipótese de os embargos de declaração, mesmo contendo pedido de efeitos modificativos, não interromperem o prazo para posteriores recursos é a de intempestividade, que conduz ao não conhecimento do recurso. Na hipótese em estudo, a r. decisão saneadora foi proferida em 03/05/2024 (ID 195411339) e foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 07/05/2024 (ID 195802945), mas, pela aba expedientes, o sistema registrou ciência da UNIEURO em 13/05/2024. Logo os embargos de declaração opostos em 20/05/2024 (ID 197426906) são tempestivos “ao considerar a prevalência da intimação por portal eletrônico (Pje) sobre a publicação no Diário de Justiça eletrônico (DJe)” (Acórdão 1787328, 07083757820228070010, Relator LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no PJe: 4/12/2023). Desse modo, a oposição dos embargos de declaração (ID 197426906) interrompeu o prazo para interposição do Agravo o que foi feito no prazo legal como bem demonstrado no parecer da d. 5a Procuradoria de Justiça Cível (ID 67244528). Isso posto, em Juízo de retratação, art. 1.021, §2o, do CPC, REVOGO a decisão agravada que declarou a intempestividade e, por consequência, a inadmissibilidade do recurso (ID 63500616). CONHEÇO do agravo de instrumento. DA LIMINAR NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Liminarmente, a instituição de ensino recorrente requereu “...a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo-se as determinações contidas na decisão agravada até que haja o pronunciamento definitivo desta Corte em relação ao deferimento da inversão do ônus da prova em desfavor da Instituição de Ensino Agravante, sob pena de lhe impor uma obrigação ilegal e excessivamente onerosa” (ID 61450275 - Pág. 20). Em consulta ao andamento da ação originária, constata-se que, em 11/11/2024, foi realizada uma primeira audiência de instrução e julgamento e como ficaram pendentes os depoimentos de algumas testemunhas da parte ré “foi designada audiência de Instrução e Julgamento para o dia 18/02/2025” (ID 217448583). Ora, para a concessão da tutela de urgência, é imprescindível a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil. No caso em análise, não se vislumbra a presença do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. A realização de nova audiência de instrução e julgamento, designada para data futura, demonstra que o processo segue seu curso regular, sem que haja qualquer prejuízo imediato e irreparável à instituição de ensino agravante. Ademais, a inversão do ônus da prova, por si só, não configura situação de dano irreparável, uma vez que a parte agravante terá a oportunidade de produzir as provas necessárias para a defesa de seus interesses no curso do processo. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, por não vislumbrar a presença de risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). À Secretaria, para retificar a autuação, retornando o presente feito à classe judicial agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de dezembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator